Tribunal: STF
Processo: HC 213339
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Álvaro de Almeida Silva, advogado, em benefício de Clóvis José da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido em 15.3.2022, pelo qual não conhecido o Recurso Especial n. 1.962.098/SP, aplicando-se as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal e a Súmula n. 7 daquele Superior Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Maraçaí/SP, em 8.3.2018, às penas de dois anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 304, na forma do art. 297, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de dez salários mínimos a entidade pública ou privada com destinação social (fls. 4-13, e-doc. 2). 



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, à qual negado provimento pela Sétima Câmara Criminal, em 4.6.2020, Relator o Desembargador Otávio Rocha. Tem-se na ementa desse julgado:



    “Apelação Criminal. Uso de documento falso (art. 304, do CP) Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação Afastamento. Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por ausência do dolo necessário à caracterização do delito e, subsidiariamente, a redução do valor do “dia-multa” e da pena alternativa de prestação pecuniária. Autoria, dolo e materialidade demonstrados Acusado que, na condição de sócio e administrador da empresa “Cirulabor Produtos Cirúrgicos Ltda-EPP”, apresentou certidão falsa para habilitá-la em processo licitatório realizado pela Prefeitura de Maracaí para a aquisição de materiais hospitalares Apuração da responsabilidade penal nos crimes societários que prescinde da completa individualização das ações tendentes a provocar o resultado, ante a impossibilidade de se perscrutar as deliberações tomadas no âmbito privativo da administração da empresa. Precedentes. Valor do “dia-multa” (metade do salário mínimo vigente na data do fato) e da pena alternativa (dez salários mínimos) que não pode ser considerado excessivo. Aferição da capacidade econômica do sentenciado para arcar com o pagamento das penas mencionadas que incumbirá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno. Recurso desprovido” (fls. 70-71, e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 36-42, e-doc. 2).



    4. Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter a defesa interposto recurso especial, inadmitido no Tribunal de origem. O agravo em recurso especial interposto contra essa decisão não foi conhecido pelo Ministro Humberto Martins, com base no inc. V do art. 21-E c/c inc. I do parágrafo único do art. 253, ambos do Regimento Interno daquele Superior Tribunal (AResp. 1.962.098/SP). Apresentado agravo regimental tendo como objeto o não conhecimento do agravo em recurso especial, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento àquele recurso, mas não conheceu do recurso especial, nos termos da ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a evoluir-se para o mérito do recurso. 2. Não tendo sido examinada pela Corte de origem a tese de ofensa ao art. 41 do CPP, incide o óbice da falta de prequestionamento, nos termos das Súmula 282 e 356/STF.3. Não configura a negativa de prestação jurisdicional a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte, tendo em vista que foram apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 4. Não há falar-se em responsabilidade objetiva, tampouco se evidencia ofensa ao art. 381, III, do CPP, e art. 489, § 1º, do CPC, quando devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base na prova dos autos, o dolo e o nexo causal, ficando demonstrada na origem a atuação do apenado na empresa, como administrador, que, como único que detinha poderes de gestão na sociedade, detinha domínio final do fato delituoso, tendo-se como imprópria a via do especial para infirmar o entendimento, com vistas à (eventual) absolvição (Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial”. 



    5. Neste habeas corpus, afirma-se flagrante ilegalidade na condenação do paciente, ao argumento de que teria sido ele responsabilizado objetivamente, sem a comprovação do dolo específico à configuração do crime de uso de documento falso.



    Sustenta o impetrante que, “no presente caso, desde o início da persecução penal imposta ao paciente, nenhuma conduta individualizada à sua pessoa, no apontado fato criminoso, foi descrita, sendo observada tão somente a responsabilidade penal objetiva, e [a] teoria do domínio do fato, como forma de lhe impor a pena ..., o que contraria nosso ordenamento jurídico, em especial o devido processo legal, plenamente descrito no inciso LIV do artigo 5º da Constituição Federal”. 



    Alega que a prova testemunhal teria sido “ignorada” pelas instâncias ordinárias, pois “não interessaria [ao paciente] de forma alguma falsificar certidão da Receita Federal” para participar de licitação.



     



    São os requerimentos e o pedido:



    “Posto isso, o requer-se, a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, digne-se de: 



    Conceder a medida liminar para suspender o processo de origem, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.962.098 – SP (2021/0279246-3), até o julgamento final do mérito do presente writ; 



    ao final, que seja concedida a ordem para trancar a ação penal em questão por falta de justa causa, face à clarividente inépcia da peça acusatória que se lastreou na responsabilidade objetiva penal, desaguando em sentença condenatória, ratificada pelo v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também, ratificado, pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, todos buscando amparo na responsabilidade objetiva penal, prescindindo da individualização da conduta do Paciente; 



    seja, declarada a inocência ou absolvição do Paciente, à luz da narrativas e documentos apresentados, em abono ao Princípio Constitucional de Inocência, haja vista não haver nos autos individualização da conduta do Paciente, bem como expressa menção do uso da Responsabilidade Objetiva Penal, não aceita no direito pátrio; seja declarado nulo o processo por conta de não se ter, no caso, respeito o devido processo legal descrito no inciso LIV do artigo 5º da Constituição Federal, em razão de se ter aplicado as teorias do Domínio do Fato e da Responsabilidade Objetiva Penal, em desfavor do Paciente, sem se ter a individualização da alegada conduta criminosa” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador Federal convocado Olindo Menezes, limitou-se a não conhecer do Recurso Especial n. 1.962.098/SP, com fundamento nas Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal e n. 7 daquele Superior Tribunal, assentando a falta de prequestionamento da alegada inépcia da denúncia e a impossibilidade de revolvimento da matéria fática examinada pelas instâncias ordinárias.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    7. Não se há cogitar de negativa de prestação jurisdicional pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo nem de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Foi apresentada fundamentação adequada para se rejeitarem os embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado na apelação defensiva. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    8. Para acolher a alegação de que não se teria demonstrado o dolo do paciente voltado ao cometimento do crime de uso de documento falso, seria necessário reapreciar a matéria fática e revalorar os elementos de prova acostados aos autos originários, procedimento incabível na via eleita.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICACÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.003-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.317-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 4.12.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ART. 213 C.C. ART. 224, AL. ‘A’, DO CÓDIGO PENAL ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI 12.015/2009. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DA VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou a sua experiência anterior não elidem a presunção de violência caracterizadora do crime de estupro praticado antes da vigência da Lei 12.015/2009. Precedentes. 2. Concluir pela absolvição do Paciente quanto ao crime de estupro demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 119.091, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 18.12.2013).



    9.  Como assentado no julgado objeto desta impetração, não foi examinada pelas instâncias antecedentes a tese de ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal, circunstância impeditiva do conhecimento inaugural da matéria por este Supremo Tribunal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora